Tribunal: STF
Processo: RE 97326
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
DETRAN - Licenciamento de veículo (recusa). Motor à gasolina convertido para óleo diesel. Conselho Nacional de Trânsito, art. 39 c/c o art. 80, § 1º do seu Regulamento. - A substituição de motor à gasolina por motor a óleo diesel implica em alteração das características do veículo sujeitando-se à prévia autorização do órgão competente. Recurso extraordinário conhecido e provido.